Tribunal: TJES
Processo: 0010393-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010393-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAILDO DA SILVA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DES. JOR
GE
HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em razão da sentença que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não realização de nova perícia médica e oitiva de testemunhas configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restam cumpridos os requisitos para a concessão de benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de novas provas quando o magistrado, analisando as provas existentes nos autos, forma o juízo de valor e entende não haver necessidade de novas produções.

O laudo pericial nos autos foi categórico em afirmar a ausência de elementos que permitam concluir por incapacidade laborativa e a não identificação de limitações funcionais ou restrições que impedissem a realização das atividades laborativas do recorrente.

A concessão de benefício de ordem acidentária exige o atendimento cumulativo dos requisitos: (a) prova do acidente; (b) perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. O atendimento cumulativo destes requisitos não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, considera suficientes os elementos probatórios existentes nos autos.

Não se concede benefício acidentário quando o laudo pericial é categórico em atestar a ausência de incapacidade laborativa e a falta de comprovação dos requisitos cumulativos de acidente, perda/redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n° 8.213/1991, arts. 19, 20, 42, 59 e 86; CPC, arts. 370 e 818, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PEL
AÇÃO CÍVEL
N.º
0010393-15.2020.8.08.0024

APELANTE: LAILDO DA SILVA SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JOR
GE
HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença id nº 17189731, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício acidentário.

O recorrente sustentou, em suma, que “resta evidente o prejuízo da parte autora com o indeferimento DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA DE ERGONOIA, NOVA PERÍCIA MÉDICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS, dado o seu encargo probatório de elucidar as controvérsias (art. 818, I, do CPC) e se desincumbir de produzir contra-prova em face da perícia médica acerca do nexo causal das lesões no ombro com o trabalho e a sua restrição laborativa”, ensejando cerceamento de defesa. Prosseguiu apontando que “relativamente à incapacidade laborativa, o autor reitera que os laudos médicos juntados aos autos comprovam a sua inabilitação para o exercício da função que desempenhava” (id nº 17189732).

Em meu sentir, não prospera a irresignação em nenhum dos seus termos.

Consta dos autos que o autor laborava em uma fábrica de colchões, montando a estrutura de camas com grampeador e armadeira – equipamentos pesados. Em 2017 passou a sentir dores no ombro direito, não tendo recuperado plenamente sua capacidade laboral.

Junto à petição inicial, além de cópias da carteira de trabalho e previdência social, foram apresentadas cópias de laudos médicos que atestariam a debilidade mencionada.

Seguiu-se, em sede instrutória, a produção de prova pericial (id nº 17189707), acrescida pelas respostas a quesitos complementares (id nº 17189720).

Pois bem. Insta considerar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa”
(STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019), não tendo o recorrente logrado desconstruir tal linha de ideia.

In casu,
o laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido e mediante análise da documentação dos autos, foi categórico em afirmar que “não há elementos que permitam concluir por incapacidade laborativa. É portador de alterações ortopédicas degenerativas, compatíveis com a faixa etária”; “não foram identificadas limitações funcionais ao exame médico pericial. Não há restrições para o trabalho”; “o exame médico pericial não identificou restrições que impedissem a realização de suas atividades laborativas. Em muitos casos em que há alterações descritas em exames radiológicos, não necessariamente significa que o exame físico denotará incapacidade física, havendo portanto dissociação clínico-radiológica”.

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, podendo verificar-se sob a forma de doença profissional (produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social) ou do trabalho (adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da mesma relação), situação não verificada
in casu
.

No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213 dispõe que este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Já o artigo 42 prevê que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Sob este prisma, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Seu atendimento cumulativo não foi demonstrado, não merecendo, portanto, reparo o comando sentencial quanto a tal conclusão.

Diante disso, sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais em favor do recorrido em razão do disposto no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

D
ES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.